Tribunal: TJSP
Processo: 0007692-50.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007692-50.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado BRUNO
REIS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, e, de ofício, corrigiram a capitulação para a figura prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.434/06, ora reconhecido como crime comum para efeito de
benefícios na esfera da execução penal. Em seguida, julgaram extinta a punibilidade
de Bruno Reis Santos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V, 110, § 1o,
115 e 118, todos do Código Penal. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
2
Apelação Criminal com Revisão no 0007692-50.2016.8.26.0047
Comarca de Assis
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 31.337
Apelações criminais
Tráfico de substância entorpecente
privilegiado - Sentença condenatória
Recurso ministerial
visando ao afastamento do privilégio, à fixação do regime
prisional inicial fechado e o cancelamento da substituição da
corporal por restritivas de direitos
Sentenciado que busca a
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico
para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de Drogas
Inadmissibilidade dos recursos - Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas Depoimentos de policiais assaz
valiosos na elucidação dos fatos
Razoável quantidade de
maconha apreendida, dividida em diversas porções individuais,
prontas para entrega ao consumo
Condenação bem editada,
com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas
escorreitamente
fixadas
-
Preenchimento
dos
requisitos
previstos no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06

Privilégio que não pode ser afastado pelo julgador, se
preenchidos os requisitos legais Por conta de o crime ser hoje
classificado como comum e da diminuta quantidade de droga,
cabível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, como fez o douto magistrado a quo Possibilidade de
fixação de regime prisional aberto
Novel orientação do
Pretório Excelso acerca da não hediondez do “tráfico
privilegiado”, que já era seguida por esta Colenda 13a Câmara
de Direito Criminal, e agora está consolidada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
3
13.964/2019, a permite a adoção de regime inicial mais brando
para o desconto da reprimenda, de todo mais adequado a esse
entendimento, bem como suficiente para a repressão do delito e
ressocialização
do
acusado.
Recursos
desprovidos,
com
observação. Prescrição da pretensão punitiva
Ocorrência

Decurso do interstício legal entre a data da publicação da
sentença e a deste julgamento - Extinção da punibilidade
declarada.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Bruno Reis Santos, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, a serem definidas pelo Juízo das Execuções.
Inconformadas, recorrem as partes.
O Ministério Público busca o afastamento do
privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Especial, a fixação de
regime inicial fechado e o cancelamento da substituição da corporal por
restritivas de direitos.
Já a Defesa, acenando com a fragilidade probatória,
pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito
imputado para a figura típica do artigo 28 da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
4
Regularmente processados os recursos, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso do Parquet,
apenas para fixar o regime fechado e cancelar a substituição da pena corporal
por restritivas, desprovendo-se o apelo da Defesa.
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o acusado foi
processado e condenado pelo crime de tráfico de entorpecente, porque, na
data e local mencionados na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito,
para posterior entrega ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) porções de
maconha, pesando aproximadamente 15,49 gramas, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam
denúncias da ocorrência de tráfico de drogas, noticiando que o réu
comercializava entorpecente nas proximidades de sua residência, situada na
esquina das Ruas Apucarana e Campo Mourão, devidamente embaladas para o
comércio.
Diante deste cenário, os policiais rumaram até o local
e visualizaram o acusado naquela via pública. Ao avistar a aproximação da
viatura, Bruno tentou fugir, mas foi abordado, sendo encontrada em sua posse
uma sacola plástica contendo 19 porções de maconha.
Posteriormente, o pai do acusado franqueou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
5
entrada no imóvel e, em buscas realizadas, com o auxílio de cão farejador,
localizaram, no interior do forro da casa, mais 4 porções da mesma
substância, igualmente preparadas para a comercialização, além de um rolo
de filme plástico utilizado para acondicionar entorpecentes.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 6/12) e de exibição e apreensão (fls. 55/56), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 14/15) e de exame
químico-toxicológico (fls. 37/38), que apresentaram resultados positivos para
maconha.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, Bruno disse que é usuário de
maconha há um ano. Foi abordado por policiais militares que encontraram em
seu poder algumas porções daquela substância, não sabendo ao certo quantas
porções trazia consigo naquele momento. Não estava comercializando a
droga. Em sua residência havia mais três porções de maconha. Todo o
entorpecente apreendido era para seu uso próprio. Desconhece o rolo de filme
plástico encontrado na casa (fl. 12).
Em Juízo, voltou a negar a imputação, alterando
parcialmente a versão anterior. Disse que os policiais encontraram 19 porções
de maconha em um terreno, as quais não reconhece, e apenas 4 em sua
residência. Não sabe o preço da porção de maconha, pois, às vezes, ganhava
de amigos (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
6
Malgrado
as
versões
exculpatórias,
a
prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial militar Derci Gomes Martins
narrou que recebeu notícia, via Copom, de que determinado indivíduo, cujas
características foram fornecidas, praticava o tráfico de entorpecentes no local
da apreensão. Ali, visualizou o tal indivíduo, o qual tentou se afastar com a
aproximação dos policiais. Abordaram-no. Na mão direita do acusado havia
diversas porções de maconha. Constataram que ele morava na esquina
daquela rua e, no interior da casa dele, após permitida a entrada pelos pais do
acusado, localizaram mais quatro porções de maconha (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar
Fábio Oliveira dos Santos. Acrescentou que o réu admitiu, informalmente, que
vendia drogas (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem
inteira acolhida, já porque os policiais militares não conheciam o acusado e
não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse mesmo a cometer o
crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos
fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem
perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
7
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo
sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330,
609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ressalte-se
que
o
acionado
não
cuidou
de
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
8
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa incriminação
dos agentes públicos, o que afasta a versão exculpatória por ele ensaiada.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do Código
de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas estranhas
ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a conspirar
contra ele.
As
testemunhas
de
defesa
Valdomiro
Antônio
Ferreira, Vitor Sanches Gurgel, Jéssica Gonçalves de Queiroz e Joel Chiqueto
Barbosa não presenciaram os fatos. Apenas atestaram que o réu mantinha
boa conduta social, e que era usuário de maconha (mídia audiovisual).
Vale anotar, ademais, que a substância entorpecente
que o acusado trazia consigo, pela razoável quantidade e forma de
acondicionamento (23 porções de maconha, com peso líquido de 15,49
gramas), denota, já por si, que se destinava ao comércio ilícito e, pois, ao
consumo de terceiros.
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
quantidade razoável de substância entorpecente em poder do agente, além da
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p. 365. Em
igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ 24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
9
circunstância de estar separada em unidades diferentes ou dividida em
porções, conduz à segura conclusão de que se destina ao comércio ilícito, e
não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a jurisprudência.5
Some-se a isto o fato de que, além da quantidade de
droga, foi apreendido na residência de Bruno um rolo de plástico-filme,
comumente utilizado na embalagem de entorpecentes.
Não bastasse isso, nunca é demais recordar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que aconteça
a operação de venda da substância entorpecente, bastando que seja
detectado e demonstrado, como no caso em exame, que a droga destinava-se
ao fornecimento a terceiros.
Bem
é
de
ver
que
outro
não
tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da
lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não se
exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação
do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).”6
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que Bruno
fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o exoneraria da
5 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301, 49/250,
58/25, 59/254, 61/197 etc.
6 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
10
responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo porque poderia
realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse
sentido,
o
entendimento
emanado
do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga...”7
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que também
se dedicasse à comercialização de entorpecentes, sendo,
portanto, a análise das provas colhidas determinante da
real destinação das substâncias ilícitas”.8
Aliás, a afirmação do réu de que ele era apenas
usuário não foi suficientemente comprovada, não bastando, para tanto, a
oitiva de testemunhas que nem mesmo tinham certeza dessa condição.
Deveria ele ter apresentado documentos médicos ou de internação em clínica
especializada para desintoxicação a fim de comprovar a veracidade de suas
afirmações. Aliás, nem mesmo solicitou sua submissão ao exame necessário, a
fim de comprovar a alegada dependência química.
Portanto, ao contrário dos argumentos sustentados
7 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
8 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
11
pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir que o acusado
estava mesmo com a substância entorpecente com o escopo de entregá-la à
mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-la a terceiros, mormente em
se considerando o fato de Bruno ter confessado informalmente, ao menos a
um dos policiais militares, a prática da narcotraficância e terem sido
apreendidas as diversas porções individuais do estupefaciente, cuja
quantidade e forma de acondicionamento chamam a atenção, afastam a ideia
de destinação para uso próprio e induzem à segura ideia de traficância.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, a revelar total incompatibilidade com o pleito desclassificatório,
tudo está a indicar mesmo a violação, pelo increpado, da norma de proibição
insculpida no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo
252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo.
A propósito, as penas-base foram fixadas nos
mínimos legais e, em pese a atenuante da menoridade, assim permaneceram
na segunda fase da dosimetria, sobretudo por ser inadmissível situar a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
12
aquém do mínimo legal, consoante o entendimento hoje cristalizado na
Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo
legal".
Em seguida, as sanções foram reduzidas de 2/3 (dois
terços), nos termos do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, restando definitivas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima.
E, em que pese as ponderações do Parquet, possível
a manutenção do citado benefício na maior fração, máxime em sendo o
acusado primário e de bons antecedentes, nem havendo provas de que ele era
dedicado a atividades criminosas ou que integrasse organização desse jaez,
além do que a quantidade do estupefaciente apreendido não era expressiva e
sua natureza não era das mais viciantes.
Lado outro, novamente respeitados os argumentos
trazidos pela acusação, mercê do tráfico privilegiado hoje ser classificado
como crime comum
vale dizer, não mais equiparado a hediondo
e da
quantidade não expressiva do estupefaciente, possível a manutenção da
substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, como fez o
douto magistrado a quo, devendo ser mantida a benesse legal.
No tocante ao regime prisional, há de se ressaltar
que o réu viu-se condenado pela prática de crime outrora classificado, no
sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos hediondos, com tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
13
mais rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5o,
XLIII).
No entanto, convém registrar que recentemente o
Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação a respeito da matéria
ora debatida, afastando a hediondez do tráfico privilegiado:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE.
HEDIONDEZ
NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O
tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do
tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art.
33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao
delito cometido sob o manto do privilégio apresenta
contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente
porque são relevados o envolvimento ocasional do agente
com o delito, a não reincidência, a ausência de maus
antecedentes e a inexistência de vínculo com organização
criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se
estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os
rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida”.9
Oportuno consignar, igualmente, que esta Colenda
13a Câmara de Direito Criminal tem adotado esse entendimento do Pretório
9 - HABEAS CORPUS no 118533/MS - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/06/2016, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
DJe-199,DIVULG 16-09-2016,PUBLIC 19-09-2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
14
Excelso, esposado no julgamento do Habeas Corpus no 118533/MS, conforme
se observa a seguir:
“HABEAS
CORPUS

Execução
Criminal

Pleito de afastamento do caráter hediondo do crime
de tráfico privilegiado, a fim de modificar a fração
utilizada no cálculo de benefícios Novo entendimento do
C. STF externado no julgamento do HC no 118533/MS, no
sentido
de
afastar
a
natureza
hedionda
do tráfico
privilegiado de drogas
Decisão do Juízo impetrado
manifesta
e
frontalmente
contrária
ao
entendimento
específico do plenário do C. STF, que há de prevalecer
Ordem concedida, para determinar que no cálculo de penas
não se considere hediondo o crime de tráfico de drogas na
modalidade privilegiada (parágrafo 4o do art. 33 da Lei
no 11.343/06).”10
Nesse passo, importante anotar que, malgrado esse
v. decisum do Pleno da Suprema Corte não possua efeito erga omnes ou
vinculante, é de bom alvitre que, em observância aos princípios da segurança
jurídica e da igualdade, o entendimento nele externado seja seguido por todos
os juízes e tribunais brasileiros, evitando-se, com isso, decisões em sentidos
opostos acerca do mesmo relevante tema e que sejam beneficiados pelos
efeitos decorrentes da nova orientação
o tráfico privilegiado não tem
natureza de crime hediondo - somente aqueles acusados que possuam
10 - Habeas Corpus no 2174557-73.2016.8.26.0000 - Comarca: Sorocaba - Relator(a): De Paula Santos, Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal - Data do julgamento: 20/10/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 28/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
15
condições financeiras para galgar todas as instâncias do Poder Judiciário.
De mais a mais, esse entendimento da Suprema
Corte acabou coroado pela Lei no 13.964 (conhecida como Lei Anticrime), de
24 de dezembro de 2019, ao proclamar, às expressas, que o crime de tráfico
de drogas previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, “não se
considera hediondo ou equiparado”!
Em sendo assim, em que pese as ponderações do
Ministério Público, em consonância com esse novel entendimento, bem como a
primariedade e os bons antecedentes do acusado, além do quantum de pena
aplicado, resta correta a fixação de regime inicial aberto para o início de
cumprimento da pena, sendo este suficiente e adequado para repressão do
delito e ressocialização do agente.
Necessário consignar a condenação do acusado
como incurso no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, permitindo-lhe
requerer eventuais benefícios prisionais em sede de execução criminal com
base nas frações de pena aplicáveis aos delitos comuns.
Contudo,
verifica-se
que,
em
face
da
pena
definitivamente aplicada ao acusado, não superior a 2 (dois) anos, o prazo
prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, V e 110, § 1o, CP), que fica
reduzido à metade diante da menoridade do agente (art. 115 do CP).
Ocorre salientar que, nos presentes autos, verificou-
se o transcurso do biênio legal entre a data da publicação da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007692-50.2016.8.26.0047 -Voto no 31.337
16
(03.04.2018 fl. 272) e a deste julgamento, a denotar ter o Estado decaído
do direito de perseguir a punição do acusado pelo crime cometido, por ter se
consumado a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.
Convém anotar, ainda, que as penas de multa e
restritivas de direitos, por se classificarem como mais leves prescrevem com a
mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves prescrevem
com as mais graves. São penas mais leves aquelas que, em
sua natureza ou quantidade, implicam em menor sofrimento
imposto acusado ou condenado. Assim, as restritivas de
direito e a multa são mais leves que a privativa de
liberdade (reclusão, detenção ou prisão simples)".11
3. Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos, e, de ofício, corrige-se a capitulação para a figura prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.434/06, ora reconhecido como crime
comum para efeito de benefícios na esfera da execução penal. Em seguida,
julga-se extinta a punibilidade de Bruno Reis Santos, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso V, 110, § 1o, 115 e 118, todos do
Código Penal. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
11 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.